Tribunal: TJDFT
Processo: 0740901-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO.
Não se extrai dos cálculos da Contadoria a incidência cumulada da taxa Selic com os juros da caderneta de poupança, motivo suficiente para prestigiar-se a decisão que os homologou.